Tribunal: STF
Processo: ARE 1391822
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DE MANIPULAÇÃO DE INSETICIDA (DDT). DANOS MATERIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. 



    I - Não se conhece de agravo retido, que não foi reiterado para apreciação como preliminar da apelação (CPC, art. 523, §1°) .



    II - Na espécie dos autos, busca-se o pagamento de indenização por dano moral e material, decorrente da alegada contaminação/intoxicação por diclorodifeniltricloretano - DDT, em virtude de exposição do autor durante o exercício de suas funções laborais no Programa do Combate de Endemias, sem o uso de equipamento de proteção individual. 



    III - Não procede a alegação de nulidade da sentença, sob o argumento da necessidade de realização de nova prova pericial ou de complementação da pericial realizada, pois a indenização por dano moral, na espécie dos autos, independe de comprovação da existência de patologias decorrentes da intoxicação pela exposição ao DDT, mas tão somente a comprovação da contaminação acima dos quantitativos aceitos como normais, conforme verificado na hipótese dos autos. 



    IV - Devidamente comprovado, como no caso dos autos, a exposição do autor à substância diclorodifeniltricloretano - DDT, passível, tão somente, a reparação por danos morais, tendo em vista o Laudo de Exame Toxicológico que indica nível de DDT Total de 18,93 ug/dl, enquanto o normal admitido é de até 3 ug/dl. 



    V - Na fixação do valor da indenização por danos morais inexiste parâmetro legal definido para o seu arbitramento, devendo ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto. Portanto, o quantum da reparação não pode ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo, para não constituir um enriquecimento sem causa em favor do ofendido. Em sendo assim, mostra-se razoável e adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ano de exposição desprotegida ao DDT, merecendo reparos a sentença monocrática, no ponto. 



    VI - Por outro lado, não prospera a irresignação quanto aos danos materiais vindicados, porquanto, muito embora seja possível afirmar que o autor sofra de males físicos decorrentes da manipulação desprotegida e sem treinamento adequado do DDT ou outro produto tóxico, não há que se falar indenização, quantificando o dano material, multiplicando o salário que percebia pelo número de anos de sobrevida, ainda porque, ausente a demonstração de despesas com algum tratamento médico dali decorrente. 



    VII - O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (repercussão geral, tema 810), bem assim o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.492.221/PR, em regime de recurso repetitivo, entenderam que, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, os juros de mora devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, e a correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    VIII - Na espécie, considerando a formulação pelo autor de dois pedidos (pagamento de indenização por danos morais e materiais) e o deferimento de apenas um, resta configurada a sucumbência recíproca, o que afasta a condenação da ré ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 21 do CPC então vigente. 



    IX — Agravo retido não conhecido. Apelação do autor desprovida e parcialmente provida à apelação da FUNASA e à remessa oficial.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 37, § 6º, e 100, § 12, da Constituição Federal. 



    Decido.



    O acórdão recorrido manteve procedência do pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, ora recorrido, amparado nos seguintes fundamentos:



    “Posta a questão nestes termos e em que pesem os fundamentos em que se amparou a FUNASA, a verificação do dano moral, decorrente da exposição desprotegida a pesticidas em campanhas de saúde pública, depende de instrução probatória, na qual se assegure ao demandante a possibilidade de comprovar a presença de DDT e outros produtos tóxicos em seu organismo, ainda que não desenvolvida qualquer doença relacionada, não havendo que se falar que a percepção do Adicional de Insalubridade, por si só, seja suficiente para afastar o direito vindicado pelo autor, sendo necessária, ao menos, a mínima demonstração de que o demandante tenha ficado exposto à inseticidas, como o DDT, sem a proteção adequada que tenha resultado em comprometimento da sua saúde em decorrência do contato com as aludidas substâncias. 



    (...)



    No caso, ainda que a indenização por dano moral independe de comprovação da existência de patologias decorrentes da intoxicação pela exposição ao DDT, exige, todavia, ao menos, a comprovação da contaminação acima dos quantitativos aceitos como normais da referida substância, ainda que não desenvolvida qualquer doença relacionada. 



    Assim, afigura-se indispensável ao deslinde da demanda a prova da referida contaminação, até mesmo para fins de aferição da efetiva ocorrência, ou não, da contaminação noticiada nos autos e, em caso positivo, em que grau se operou, para fins de definição acerca da pretendida indenização por danos morais, conforme precedente jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, verbis: ‘se já se poderia cogitar de dano moral pelo simples conhecimento de que esteve exposto a produto nocivo, o sofrimento psíquico surge induvidosamente a partir do momento em que se tem laudo laboratorial apontando a efetiva contaminação do próprio corpo pela substância.’ (REsp 1684797/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)-grifei



    Na hipótese dos autos, restando devidamente comprovada a exposição do autor à substância diclorodifeniltricloretano - DDT, passível tão somente a reparação por danos morais, tendo em vista que o Laudo de Exame Toxicológico realizado pelo autor, em 2005 (fls. 37), indicou a presença de nível de DDT Total de 18,93 ug/dl, portanto, acima de 3 ug/dl, índice normal admitido, deixando clara a contaminação do postulante pelo uso e manuseio de pesticidas, e também porque demonstrados os demais pressupostos da responsabilidade civil do Estado.” 



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de afastar o nexo causal verificado, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 909.388/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/4/16).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Dano moral e material. 3. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência dos Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.509/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/12/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ATO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANO MORAL. CONTROVÉRSIA SOBRE NEXO DE CAUSALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 926.198/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros. Precedentes. Ademais, para divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 793.046/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/7/14).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se, por oportuno, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 998.930/AC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/10/16; ARE nº 994.012/RO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/9/16; e ARE nº 843.295/PA, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 24/10/14.



    No que diz respeito aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente